Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA POR DÍVIDA JÁ PAGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NÃO ENSEJA DANOS MORAIS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a parte autora sustenta a existência de ofensa a sua personalidade, ensejando dever da parte ré de indenizá-la por dano moral.
II. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida, ante a comprovada hipossuficiência da parte autora (ID 30069509).
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do CDC.
IV. Na origem, a parte autora alega que em 2018 a parte ré ajuizou contra ela ação de execução fundada em título extrajudicial, em razão de descumprimento da cédula de crédito n. 13937447, celebrada em 22/04/2017. Sustenta que o débito cobrado já estava quitado quando do ajuizamento da ação e que, no decorrer desta, teve constrito seu veículo, com determinação de remoção para depósito, o que lhe causou danos morais.
V. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente procedeu com a quitação da dívida em 14/03/2018 e que a ação foi ajuizada pelo recorrido em 18/04/2018. Ainda, entre o bloqueio dos veículos e sua liberação transcorreu prazo exíguo, como bem pontuado na r. sentença, tendo o bloqueio ocorrido em 03/04/2019 e a liberação em 12/04/2019, não se desincumbindo a recorrente de demonstrar que sofreu prejuízos em decorrência da restrição judicial.
VI. A jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que “2. O mero ajuizamento de demanda judicial, ainda que improcedente, não é capaz de, por si só, causar qualquer ofensa à personalidade do demandado. 3. A ação revela direito fundamental positivado no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, sendo seu abuso reprovável, apenas se constatada a má-fé da parte autora (...)”. Acórdão 1322659, 07094601620198070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada
VII. No caso concreto, não restou evidenciada a má-fé do recorrido. Além disso, não se trata de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente do ato ofensivo em si, cabendo à parte autora comprovar a ocorrência de violação a qualquer de seus direitos da personalidade, a lhe causar transtornos capaz de romper com seu equilíbrio psicológico, o que não ocorreu, a teor do art. 373, I, do CPC.
VIII. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida na íntegra.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.